Tribunal: TJSP
Processo: 1001085-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Programa de Parcelamento Incentivado – Restabelecimento – Boa-fé do contribuinte – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.